Tribunal: TJPA
Processo: 0019666-49.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019666-49.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LIVRARIA SAT HARMONIA LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) ADVINDA DE PARCELAMENTO NÃO CUMPRIDO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

A inicial da ação executiva informa que a Certidão de Dívida Ativa nº 2006570016094-2 foi emitida em razão do inadimplemento de um acordo de parcelamento (nº 12005090000547) firmado em 2006. Segundo o Fisco, o valor total do débito inscrito em dívida ativa é de R$ 9.204,76.

Citação por edital e a curadora apresentou Exceção De Pré-Executividade (EPE) nos autos por negativa geral.

Sobreveio sentença na qual o Juízo extinguiu o feito, em razão da ocorrência de Prescrição Intercorrente.

Inconformado, o Fisco interpôs Apelação Cível por vislumbrar ausência do procedimento para decretar a prescrição intercorrente.

Sobre o assunto, coaduno com as razões recursais do Estado, visto que o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) fixou vários temas a respeito, como o 566, 568, 570 e 571 que advieram do Resp nº 1.340.553-RS.

Neste sentido, observo que o Juízo apenas menciona o dispositivo na sentença, sem que faça a delimitação temporal, logo, nulo
decisum
proferido nos termos do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil (CPC).

Além disso, o STJ possui entendimento consolidado na Súmula 653 que a confissão extrajudicial, ainda que indeferida, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizado pelo apelante em face de
LIVRARIA SAT HARMONIA LTDA.

Em síntese da exordial, o Fisco alega ser credor da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 2006570016094-2 decorrente de inadimplência do parcelamento nº 12005090000547, sobre o exercício de 2006, o que totalizou o débito de R$ 9.204,76 (nove mil duzentos e quatro reais e setenta e seis centavos).

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo determinou a intimação da executada. Por sua vez, restou infrutífero, visto que fora constatado em certidão do Oficial de Justiça que a empresa Nova Somensi era quem funcionava no endereço indicado na exordial.

O Fisco se manifestou alegando a ocorrência de sucessão empresarial, visto que a antiga livraria fora extinta e dado lugar à empresa Nova Somensi Com. E Representação De Livros Ltda, bem como houve a substituição dos antigos sócios Maria Zuila Bezerra Somensi e Alvaro Somensi Raimundo por Anna Ruth Bezerra Somensi e Thiago Bezerra Somensi, nos termos das provas anexadas nos autos. Por conta disso, requereu que os indicados fossem compelidos a pagar o débito.

Ocorre que o Juízo determinou a citação por edital do executado e a inclusão de todos os sócios indicados pelo Fisco (ID 18592178 - Pág. 4).

Mesmo com a publicação do edital, os executados não se manifestaram, por conta disso, houve a remessa dos autos à Defensoria Pública para atuar na curadoria especial (ID 18592179 - Pág. 1).

A Curadoria apresentou Exceção De Pré-Executividade (EPE) para fazer a negativa geral dos fatos (ID 18592179 - Pág. 3-6).

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou extinto o feito, por ter ocorrido a prescrição intercorrente.

Insatisfeito, o Estado interpôs recurso de Apelação Cível para alegar a inocorrência de prescrição intercorrente, visto que houve o impulsionamento dos autos em tempo hábil e o desrespeito ao procedimento de decretação da prescrição.

Após intimada, a curadoria especial apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se absteve de intervir.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

O mérito do recurso está sobre a legalidade da sentença proferida, visto que esta deixou de determinar em seu texto o marco temporal para determinar a ocorrência da prescrição intercorrente.

Saliento, inicialmente, que conforme dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, o que demonstra ser imprescindível a motivação, ainda que sucinta, no pronunciamento dos magistrados. A necessidade de fundamentação das decisões tem como escopo, portanto, o próprio controle da prestação jurisdicional.

Destaca-se a importância acerca da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, que o art. 489, §1º, do Código de Processo Civil (CPC), preceitua o seguinte:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento."

Com efeito, da leitura dos referidos dispositivos legais, se observa que a fundamentação consiste no dever de o magistrado explicitar os motivos que o conduziram à procedência ou improcedência do pedido, sopesando as alegações e provas produzidas, e ainda, destacando a legislação ou os princípios aplicados.

Outrossim, a fundamentação dos atos decisórios qualifica-se como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário.

O fundamento contido nas razões do recurso interposto se resume à determinação da ocorrência da Prescrição Intercorrente da pretensão executiva do crédito tributário, conforme art. 40, §4° da Lei n. 6.830/80:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

No caso dos autos, o apelante arguiu a ausência de fundamentação na sentença, tendo em vista que não houve a delimitação dos marcos temporais considerados na contagem do prazo prescricional.

Tal assunto já fora revisto pelo Superior Tribunal De Justiça (STJ) em vários momentos e situações, assim, há muitos temas a respeito, como o 566, 568, 570 e 571 que advieram do Resp nº 1.340.553-RS.

Assim, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar o prazo
ex lege
.

A presente Corte possui entendimento consolidado de que não há aplicabilidade do instituto da prescrição intercorrente quando não atendidos os requisitos necessários para sua decretação.

Destarte, analisando a sentença recorrida, constatei que o Juízo não cuidou de explicitar qualquer data para demonstrar que havia ocorrido a prescrição intercorrente na Execução Fiscal ajuizada pelo apelante em desfavor do contribuinte, além de ter proferido uma decisão demasiadamente genérica.

Outrossim, entendo que a sentença recorrida carece de fundamentação suficiente a esposar o entendimento da autoridade de 1º grau acerca da ocorrência da prescrição intercorrente no caso dos autos, motivo pelo qual, deve ser anulada por infringir os supramencionados art. 93, inciso IX, da Constituição Federal cumulado com art. 489, § 1º, do CPC.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 489, § 1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, o que demonstra ser imprescindível a motivação, ainda que sucinta, no pronunciamento dos magistrados. A necessidade de fundamentação das decisões tem como escopo, portanto, o próprio controle da prestação jurisdicional;

II –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de Apil Avícola Ltda, julgou extinta a referida ação, aduzindo ter ocorrido a prescrição intercorrente do crédito tributário;

III – Compulsando a sentença recorrida, constata-se que a autoridade de 1º grau não explicitou qualquer data para demonstrar que havia ocorrido a prescrição intercorrente na presente ação, além de ter proferido uma decisão demasiadamente genérica;

IV - Outrossim, a sentença recorrida carece de fundamentação suficiente a esposar o entendimento da autoridade de 1º grau acerca da ocorrência da prescrição intercorrente no caso dos autos, motivo pelo qual, deve ser anulada por infringir o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o art. 489, § 1º, inciso II, do CPC;

V - Recurso conhecido e julgado provido, para anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja prolatada uma nova decisão com a devida fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001515-20.2004.8.14.0049 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/03/2024) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONSTATADA. SÚMULA 106 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI 6.830/80, DA SÚMULA 314 DO STJ E TEMAS REPETITIVOS 566, 568, 569, 570 E 571 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o Juízo de origem declarou a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado.

2. De acordo com a pacífica Jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: 1) o decurso do tempo previsto em lei; e 2) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

3. A partir da análise dos autos, verifica-se que o processo não ficou paralisado por inércia do exequente. Não há prescrição intercorrente quando não se oportuniza manifestação da Fazenda Pública acerca da inviabilização de citação do executado. Aplicação da Súmula 106 do STJ. Tese relativa ao Tema 179 do STJ. Jurisprudência pacífica.

4. Nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF), o prazo da prescrição intercorrente começa a contar somente após o término do período de suspensão do feito executivo. Súmula 314 do STJ. Resp. nº. 1.340.553-RS. Teses relativas aos Temas Repetitivos de números 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ.

5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença desconstituída.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0060993-27.2006.8.14.0133 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024) (grifo nosso)

Além disso, ressalto que a Certidão De Dívida Ativa (CDA) advém de parcelamento fiscal no qual não fora cumprido, logo, a súmula 653 do STJ é sucinta sobre o assunto.
In Verbis:

Súmula 653/STJ:
O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito.

Portanto, restou evidenciada a nulidade da sentença ao não fazer a demarcação temporal da Prescrição Intercorrente. Dessa forma, a sentença apenas fez a transcrição dos dispositivos sem os explicar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a sentença seja anulada e determino a remessa dos autos para o Juízo
a quo
para que refaça-a, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/11/2024